Tribunal: TJSP
Processo: 1015838-83.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Descabimento do pagamento de diferenças entre proventos e vencimentos – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Sentença "extra petita" – Inocorrência – Congruência entre o provimento jurisdicional e o pedido formulado pela autora – DANOS MORAIS – Descabimento – Situação vivenciada pela autora que não encarnou interferência veemente no seu comportamento psicológico, não havendo que se falar em caracterização de intenso desequilíbrio e/ou abalo moral suficiente para macular seus direitos de personalidade – Precedentes do TJSP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação na fase de liquidação de sentença – Inteligência do art. 85, § 4o, II, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação da autora não provido e recurso de apelação adesivo da ré parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015838-83.2019.8.26.0071; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BAURU – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO – Pretensão à consideração, como tempo de efetivo exercício para fins de concessão de aposentadoria especial do magistério, aquele exercido como classe de assessoramento pedagógico, como chefe de seção como Diretora de Escola Substituta, nos termos do art. 40, § 5o, da CF, bem como ao pagamento de parcelas

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BAURU – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO – Pretensão à consideração, como tempo de efetivo exercício para fins de concessão de aposentadoria especial do magistério, aquele exercido como classe de assessoramento pedagógico, como chefe de seção como Diretora de Escola Substituta, nos termos do art. 40, § 5o, da CF, bem como ao pagamento de parcelas em atraso, à devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária e ao pagamento de indenização por danos morais – Possibilidade parcial – Superação da Súmula no 726 do STF – Inteligência do quanto decidido no RE no 1039644 (Tema 965 do STF) – "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" – Atividades desempenhadas dentro de estabelecimento de educação infantil no desempenho de atividades de direção, coordenação e/ou assessoramento pedagógico – Concessão de rigor – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração – Inteligência do art. 37, § 10, da CF – Pagamento de proventos de aposentadoria devido a partir da sua implementação – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Descabimento do pagamento de diferenças entre proventos e vencimentos – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Sentença "extra petita" – Inocorrência – Congruência entre o provimento jurisdicional e o pedido formulado pela autora – DANOS MORAIS – Descabimento – Situação vivenciada pela autora que não encarnou interferência veemente no seu comportamento psicológico, não havendo que se falar em caracterização de intenso desequilíbrio e/ou abalo moral suficiente para macular seus direitos de personalidade – Precedentes do TJSP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação na fase de liquidação de sentença – Inteligência do art. 85, § 4o, II, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação da autora não provido e recurso de apelação adesivo da ré parcialmente provido.